Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-44.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000401-44.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SHIRLEY BRANDAO CIRNE Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FUNDEB. PRECATÓRIO. RATEIO ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por SHIRLEY BRANDAO CIRNE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Município de Itiúba/BA, na qual se buscava a condenação do ente público ao rateio de 60% dos valores oriundos de precatório do FUNDEB entre professores da rede municipal, bem como a exibição de documentos para apuração dos valores. A sentença reconheceu a existência de pagamento à autora, a ausência de comprovação de diferenças devidas e a existência de legislação municipal disciplinando a matéria, condenando-a ainda ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há direito subjetivo da apelante ao recebimento de valores decorrentes de rateio de recursos do FUNDEB oriundos de precatório judicial, bem como se houve omissão na sentença quanto ao pedido de exibição de documentos e eventual cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. Os recursos do FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, não implicando, contudo, direito subjetivo ao rateio individual de valores entre profissionais do magistério. 4. Os valores provenientes de precatórios possuem natureza extraordinária, não se submetendo à subvinculação automática de 60% prevista para receitas ordinárias, conforme entendimento firmado pelo STF. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal afasta a obrigatoriedade de rateio direto dessas verbas, bem como a possibilidade de sua utilização para pagamento de abonos ou parcelas individuais sem previsão legal específica. 6. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, deixando de demonstrar a existência de diferenças devidas ou ilegalidade na atuação do ente municipal. 7. O Município comprovou a realização de pagamento em favor da autora e a existência de legislação municipal regulamentando a destinação dos recursos. 8. A ausência de determinação de exibição de documentos não configura cerceamento de defesa, pois a produção probatória pretendida revela-se inútil diante da inexistência de direito ao rateio pretendido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação obrigatória de 60% para pagamento direto aos profissionais do magistério. 2. É incabível a cobrança individual de valores sem demonstração de ilegalidade na destinação dos recursos ou de diferenças efetivamente devidas.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 60 do ADCT; CPC, arts. 373, I e II, 370, parágrafo único, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528; STJ, REsp 1.778.148/PB; TCU, Acórdão nº 1.824/2017; TJBA, APL 8000215-21.2017.8.05.0132; APL 8000508-88.2017.8.05.0132. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000401-44.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante SHIRLEY BRANDAO CIRNE e apelada o MUNICÍPIO DE ITIÚBA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente